Tribunal: TJSP
Processo: 2147465-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança
– IPTU e TRSS dos exercícios de 2003 a 2009 - Pretensão à reforma de decisão que indeferiu liminar com efeito ativo para fins de suspensão dos apontamentos no CADIN Municipal – Posterior prolação da sentença – Perda superveniente do objeto – Agravo prejudicado – Inteligência do artigo 932, III do Código de Processo Civil – Recurso NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança
– IPTU e TRSS dos exercícios de 2003 a 2009 - Pretensão à reforma de decisão que indeferiu liminar com efeito ativo para fins de suspensão dos apontamentos no CADIN Municipal – Posterior prolação da sentença – Perda superveniente do objeto – Agravo prejudicado – Inteligência do artigo 932, III do Código de Processo Civil – Recurso NÃO CONHECIDO.